Tribunal: STF
Processo: AI 182488
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - INCLUSÃO DOS DIAS QUE ANTECEDEM AS FÉRIAS FORENSES
NA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL EXTRAORDINÁRIO - APELO EXTREMO
INTEMPESTIVO - AGRAVO IMPROVIDO.
  - Não se excluem, do prazo de interposição do recurso
extraordinário, os feriados que imediatamente antecedem ao início
das férias forenses. Precedente.